Tribunal: STF
Processo: ARE 1585899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUAPE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ÁREA OBJETO DE LITÍGIO. AFETAÇÃO. BEM PÚBLICO. TITULARIDADE DO IMÓVEL INCONTROVERSA. POSSE INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO DESCARINIENTO. OCUPAÇÃO PROLONGADA NO TEMPO. POSTURA RELATIVAMENTE INERTE DE SUAPE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO SOCIAL Á MORADIA. VERBAS DE SUCUMBENCIA. CONDENAÇÃO RÉCIPROCA E IGUALITARIAMENTE PROPORCIONAL.APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela SUAPE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e marítima da Comarca de Ipojuca, a qual julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para reintegrar à Suape, a posse do imóvel situado no Engenho Curva do Boi, no qual residia a recorrente, condenando a SUAPE ao pagamento de uma indenização em razão das benfeitorias promovidas no imóvel no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a ser atualizado a partir da data da perícia judicial.
2. O magistrado condicionou a reintegração de posse ao pagamento ou depósito judicial do valor arbitrado a título de indenização, devidamente atualizado. Diante da sucumbência recíproca, e da isenção da SUAPE ao recolhimento das custas e do deferimento da justiça gratuita ao réu, determinou que as partes arcarão, pro rata, com os honorários de seus patronos.
3. Em sua apelação, a SUAPE defende ser a área em questão bem público, não devendo, pois, ser concedida qualquer indenização à detentora, ora apelada, a qual se caracteriza como invasora. Ademais, se insurgiu contra o condicionamento da reintegração de posse ao pagamento prévio do valor arbitrado a título de indenização, encontrado na perícias judicial e homologado por sentença, o qual considera exorbitante e fora dos parâmetros indenizatórios.
4. No mérito, propriamente dito, vale esclarecer essa matéria já foi decidida nesse Tribunal de Justiça, porquanto tramitam várias ações interpostas pela Empresa Suape, em face dos diversos outros ocupantes das suas terras. Complexo Industrial Portuário Governador Fralda Gueiros — SUAPE foi criado através de Lei Estadual n.º 7.763. dotado de personalidade jurídica de direito privado e com a finalidade precípua de implantar o Complexo Industrial Portuário do Estado de Pernambuco. 
5. A área pública afetada com a finalidade de construção do Complexo Industrial é de grande interesse público, porquanto visa desenvolver a Indústria local e o crescimento econômico do Estado, gerando milhares de empregos. Sendo tal complexo dotado de interesse público, as áreas que serviram à sua finalidade, delimitadas através de decretos, tornaram-se afetadas por tal munus de interesse ou finalidade pública, sendo, portanto, considerado bem público para todos os efeitos inclusive quanto a não sujeição à usucapião (Art. 102 do Código Civil).
6. O Superior Tribunal de Justiça, também já entendeu que os bens pertencentes às empresas públicas, criadas sob o regime Jurídico de direito privado. que estejam afetadas pelo interesse público, são considerados bens públicos. Destarte, sendo o bem em questão considerado público, não há que se falar em posse, mas, em mera detenção. Isso tornaria impossível o pedi indenizatório, porquanto vedado o direito à retenção do bem pelas benfeitorias realizadas; contrário dos casos de posse, em que é lícita a possibilidade de reserva.
7. Com efeito, em que pese não haver usucapião de terras públicas, sendo, por consequência, inviável indenização, o presente caso se reveste de algumas particularidades. Como dito acima, a apelada afirma ter nascido naquela localidade que herdou dos pais, sem qualquer objeção de Suape. Ora, mesmo sendo mera detentora do terreno em questão, não há dúvidas da omissão de Suape durante longos anos, que permitiu a residência e a plantação de subsistência na localidade.
8. Além disso, é importante ressaltar que no ano de 2011, em uma audiência coletiva realizada pela Vara da Fazenda Pública de Ipojuca, SUAPE entrou em acordo com mais de 90 famílias acerca da reintegração de posse e consequente indenização, demonstrando reconhecimento do direito social à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
9. Destarte, embora ausente o direito à retenção pela apelada, por ser mera detentora, este Tribunal reconhece o direito ao pagamento indenizatório, nas Ações que tratam das benfeitorias realizadas pelos ocupantes das áreas que pertencem à Empresa Suape, e que lá permaneceram por longos períodos, com a anuência da própria Empresa, em respeito á dignidade de pessoa humana e ao direito social á moradia. Precedente: (Apelação 485938-10002427-75.2014.8. | 2.0730, Rei. Itamar Pereira Da Silva Junior. 4º Câmara de Direito Público. julgado em 1522,2017, DD 1 1/01/2018).
10. Quanto ao apelo manuseado pela SUAPE, tem-se que, conquanto não se desconheça do labor exercido por cada patrono na defesa jurídica dos interesses das partes litigantes, certo é que estamos diante de uma causa na qual cada parte restou vencida e vencedora em igualdade de proporções sendo manifestamente descabido argumentar que a obrigação de indenizar imposta à Suape, em contrapartida ao êxito do seu pedido reintegratório de posse venha repercutir na consagração de uma vitória ou na decretação de uma derrota entre si, posto que se afigura manifestamente irrelevante, nesse contexto, quem dentre as partes litigantes tenha dado causa ou tenha necessitado ingressar em juízo com a presente demanda. Irrepreensível, portanto, a condenação recíproca e igualitariamente proporcional das partes litigantes imposta pelo Juízo a guo no que tange às verbas de sucumbência.
ll. Apelo a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença mantida. Decisão unânime. "

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191, § único,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente